Tribunal: STF
Processo: ARE 1525301
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Patrocínio simultâneo/Tergiversação. Alegada violação ao princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou sentença penal absolutória.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimentos vedados neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 636/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.